Tribunal: TJDFT
Processo: 0742790-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. NÃO PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Não se conhece de recurso no tocante a matéria em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da sentença e tampouco as razões do pedido de reforma.

2. A resposta ao recurso não se afigura, em regra, via adequada para requerer a reforma da sentença.

3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial.

4. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.

5. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.

6. Verificando que as verbas sucumbenciais não foram distribuídas na proporção dos pedidos, impõe-se a sua readequação.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.